Tribunal: STF
Processo: ARE 1539048
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Felipe Antonio Chagas de Almeida da Silva contra acórdão do TJSP que o condenou à pena de cinco anos de reclusão, e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. O acórdão restou assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas Recurso ministerial buscando a condenação do apelado nos termos da denúncia Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei Antitóxicos Nulidade por invasão de domicílio - Descabimento Tráfico de drogas na modalidade 'ter em depósito' que configura crime permanente, cuja situação de flagrante delito perdura enquanto o agente pratica a conduta - Flagrante delito, que constitui exceção expressamente prevista à garantia de inviolabilidade de domicílio - Ação dos policiais executada com base em justa causa, que legitima o ingresso na residência Ademais, há provas suficientes de que o réu franqueou a entrada dos policiais na casa - Penas fixadas nos mínimos legais Pleito de elevação das basilares pelo artigo 42, da Lei de Drogas Inviabilidade, para evitar bis in idem, eis que a quantidade e qualidade das drogas foram utilizadas na terceira fase para afastamento do privilégio Também descabe reconhecimento de maus antecedentes, eis que a certidão constante dos autos informa que houve interposição de recurso de apelação e a certidão de trânsito em julgado juntada aos autos não informa o teor do julgamento da apelação - Na segunda etapa, reconhecida a circunstância atenuante da confissão, sem reflexo nas penas (Súmula nº 231, do STJ) Na última fase, verificou-se que o réu tinha em depósito em sua residência mais de 18kg de droga, revelando a convicção de que se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (STJ) Pretensão de fixação do regime inicial fechado Impossibilidade - Em face da primariedade, com favorabilidade na primeira etapa dosimétrica e pena corporal superior a 4 e não excedente a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do intermediário (CP, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º), descabendo cogitar in casu no regime aberto, tampouco no fechado O quantum sancionatório já obstaculiza a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I) e também o sursis penal (art. 77 do CP) RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”  



    2. No apelo extremo, alega-se, em suma, nulidade na forma como os policiais adentraram ao imóvel no qual os 18 kg de entorpecentes foram encontrados. 



    3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 207.  



    4. Recurso negado na origem aos argumentos de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e de necessidade de revolvimento fático-probatório.  



    É o relatório.  



    5. O recurso não deve ser conhecido, na linha da decisão agravada do Tribunal de origem, a qual negou admissibilidade ao apelo extremo.  



    6. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar,sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:  



    1.Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 



    2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).  



    7. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:  



    8. A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos).  



    9. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.  



    10. Pontuo, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.  



    11. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.  



    12. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se o respectivo trecho (meus destaques):  



    “O réu, em ambas as fases da persecução penal, confessou a prática do crime, aduzindo que guardava as drogas apreendidas a pedido de seu comparsa identificado somente com o prenome de “Marcos” e que recebia em contrapartida a quantia de R$ 500,00 reais por semana, esclarecendo que aceitou o encargo por se encontrar em dificuldade financeira.  



    (...)  



    A companheira do réu, Thamires da Silva Siqueira, embora tenha relatado que desconhecia a existência de entorpecentes em sua residência, confirmou a apreensão das drogas. Na fase inquisitorial disse que o réu franqueou a entrada aos policiais (fls. 5), enquanto em juízo se retratou.  



    Dessume-se dos depoimentos dos policiais militares Richardson Alves de Alcântara e Murilo Pacheco Viana que, após receberem informações do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, deslocaram-se até a sua residência onde foram atendidos por sua companheira Thamires, que o chamou. O apelado chegou e franqueou a entrada dos policiais, indicando onde estavam guardadas as drogas, que tratavam-se de diversas sacolas contendo quantidade exorbitante de cocaína, crack, maconha e “lança perfume”. Indagado, o réu disse que estava recebendo R$ 500,00 mensais para guardar a droga para “Marcos”, pois estava com dificuldade financeira.”  



    13. Por outro lado, para dissentir dessa análise, eventualmente encontrando elementos que preenchessem a “atitude suspeita” e, por conseguinte, atendendo-se com suficiência ou segurança a justa causa, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).  



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).   



    14. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.  



    16. Consigno desde já que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos manifestamente protelatórios ou infundados  acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    17. Oportunamente, proceda-se à devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente